Tribunal: TJMT
Processo: 1004317-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004317-12.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: G. T. M., representado por seu genitor RODRIGO TORRES BEZERRA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos n. 1005339-96.2018.8.11.0037, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença proposto por G. T. M., representado por seu genitor RODRIGO TORRES BEZERRA (ID no 79692985).
Sustenta a agravante, que com trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença primeva, a parte agravada apresentou cumprimento de sentença, requerendo intimação da agravante para o pagamento da condenação no valor de R$ 17.265,78 (dezessete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos).
Narra que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução face termo inicial da correção monetária e aplicação de 20% sobre o valor da condenação quanto aos honorários advocatícios estarem em desconformidade com a sentença transitada em julgado.
Explica que ao decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, o mesmo juiz determinou pagamento de 10% sobre o valor da condenação para cada advogado da parte Autora, entretanto, na sentença transitada em julgada fora determinado que cada litigante foi vencido e vencedor, razão pela qual determinou sucumbência recíproca, logo, por óbvio, os honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação para cada advogado, significa honorários advocatícios para o advogado da parte Autora e advogado da parte Ré.
Assim sendo, demonstrado o equívoco em que, data venia, incorreu a decisão agravada, a Agravante requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando suspensão da execução dos autos originários (ID no 79692983).
É o relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sem delongas, indo direto ao cerne da questão, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, de forma recíproca.
Destarte, diante da sucumbência recíproca, conforme preceitua o art. 86, caput, do CPC/15, ambos os litigantes deverão arcar, de forma proporcional, com o pagamento de 50% dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada advogado, da parte autora e da parte requerida.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC/2015, art. 1.019, “caput”), recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e na forma do art. 1.019, I, do CPC/2015, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o juízo singular.
Após, ouça-se a D. Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora